Tribunal: TJSP
Processo: 1502138-19.2023.8.26.0337
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação Criminal - ROUBO – Recurso da defesa – Nulidade do reconhecimento por desobediência ao procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal – Inocorrência - No mérito, absolvição - Impossibilidade - Conjunto amealhado que indica com segurança a autoria do delito - Reconhecimento eficazmente realizado e impugnação à fala das testemunhas que não se sustenta - Revisão da pena

Ementa:
Apelação Criminal - ROUBO – Recurso da defesa – Nulidade do reconhecimento por desobediência ao procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal – Inocorrência - No mérito, absolvição - Impossibilidade - Conjunto amealhado que indica com segurança a autoria do delito - Reconhecimento eficazmente realizado e impugnação à fala das testemunhas que não se sustenta - Revisão da pena - Descabimento - Recurso desprovido.